Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o falecimento de MERCEDE ERMÍNIA BARBIANI, consoante certidão de óbito de ID. 20478938, suspendo o processo conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC. As advogadas da de cujus informaram a existência de herdeira. Assim, intime-se IVONE AIRES DOS SANTOS, no endereço constante na petição de ID. 20478932, para que proceda na forma do art. 689, do CPC no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator